Tribunal: TJBA
Processo: 8000291-86.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000291-86.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: GONCALVES RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado. O contrato impugnado foi firmado em 2019, com previsão de 72 parcelas mensais. A sentença rejeitou a preliminar de prescrição e condenou o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a ocorrência de prescrição e a existência de contratação válida de empréstimo consignado, bem como a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, com a consequente configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de prescrição não merece acolhimento, uma vez que o contrato é de trato sucessivo e ainda está em curso o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4. Conforme jurisprudência do STJ, o termo inicial do prazo prescricional em ações dessa natureza é a data do último desconto indevido.

5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, diante da relação de consumo e da alegação de inexistência de contratação.

6. O banco apelante não logrou comprovar a regularidade da contratação, apresentando documento com assinatura divergente e dados incorretos.

7. Constatada a fraude, é devida a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento e da Súmula 479 do STJ.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional quinquenal para ações de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de empréstimos consignados não contratados inicia-se na data do último desconto indevido. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contratação não reconhecida, quando não comprova a regularidade do contrato. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa)."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS; Tema 1.061/STJ; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível
8
0
00291
-
86
.202
3
.8.05.0
0
18
,

em que é apelante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
e apelado

G
ON
ÇALVES RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça